Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.
II – Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
III – Em relação ao crime conexo de corrupção de menores, a mera alegação de erro de tipo por desconhecimento da idade do adolescente não é suficiente para a absolvição sumária.
IV – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
V – Recurso conhecido e desprovido.